Tribunal: TJES
Processo: 5002773-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002773-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO DEFERITÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em face do ente agravante, do Município de Domingos Martins e de Felipe Santos Cabral. O magistrado determinou, em sede liminar, a internação compulsória do paciente, com fundamento em laudo médico que indicou dependência química grave, episódios de heteroagressividade, sintomas psicóticos, overdose recente e recusa a tratamento ambulatorial. O Estado agravante alegou ausência de laudo médico circunstanciado, sustentando que a documentação seria mero relatório de assistência social, e requereu efeito suspensivo, indeferido em decisão posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos suprem a exigência legal de laudo médico circunstanciado para a internação compulsória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para manutenção da medida determinada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, assegurando proteção e efetividade ao direito fundamental à vida.

4. O art. 3º da Lei nº 10.216/2001 atribui ao Estado a responsabilidade pela política de saúde mental, incluindo assistência e ações voltadas a pessoas com transtornos mentais.

5. O art. 6º da mesma lei condiciona a internação compulsória à existência de laudo médico circunstanciado, devendo a medida ser considerada excepcional e somente aplicada quando comprovada sua imprescindibilidade.

6. No caso, foi juntado documento subscrito por médico psiquiatra, com histórico clínico detalhado, atestando dependência química, episódios de agitação psicomotora com heteroagressividade, sintomas psicóticos, overdose recente e risco à vida do paciente e de terceiros, elementos que configuram laudo médico idôneo e suficiente para justificar a internação.

7. Relatórios complementares de assistência social corroboram a gravidade do quadro, confirmando a recusa do paciente a tratamento ambulatorial e a incapacidade da família de prover cuidados adequados.

8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre dos laudos médicos apresentados e o perigo de dano consiste no risco iminente à vida e à integridade física do paciente e de terceiros.

9. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que a internação compulsória pode ser deferida em situações excepcionais, quando comprovada por laudo médico contemporâneo e diante da ineficácia de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de dependente químico depende de laudo médico circunstanciado que descreva os motivos que a justificam.

2. O documento subscrito por médico psiquiatra, contendo histórico clínico detalhado e recomendação expressa de internação, configura laudo idôneo para os fins da Lei nº 10.216/2001.

3. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a internação compulsória como medida excepcional e necessária à proteção da saúde e da vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 5º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009366-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.03.2023; TJDF, AGI 0714430-46.2020.8.07.0000, Rel.ª Des.ª Maria Ivatônia, j. 14.10.2020; TJES, AI 0002213-61.2018.8.08.0062, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.07.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002773-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO DEFERITÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em face do ente agravante, do Município de Domingos Martins e de Felipe Santos Cabral. O magistrado determinou, em sede liminar, a internação compulsória do paciente, com fundamento em laudo médico que indicou dependência química grave, episódios de heteroagressividade, sintomas psicóticos, overdose recente e recusa a tratamento ambulatorial. O Estado agravante alegou ausência de laudo médico circunstanciado, sustentando que a documentação seria mero relatório de assistência social, e requereu efeito suspensivo, indeferido em decisão posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos suprem a exigência legal de laudo médico circunstanciado para a internação compulsória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para manutenção da medida determinada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, assegurando proteção e efetividade ao direito fundamental à vida.

4. O art. 3º da Lei nº 10.216/2001 atribui ao Estado a responsabilidade pela política de saúde mental, incluindo assistência e ações voltadas a pessoas com transtornos mentais.

5. O art. 6º da mesma lei condiciona a internação compulsória à existência de laudo médico circunstanciado, devendo a medida ser considerada excepcional e somente aplicada quando comprovada sua imprescindibilidade.

6. No caso, foi juntado documento subscrito por médico psiquiatra, com histórico clínico detalhado, atestando dependência química, episódios de agitação psicomotora com heteroagressividade, sintomas psicóticos, overdose recente e risco à vida do paciente e de terceiros, elementos que configuram laudo médico idôneo e suficiente para justificar a internação.

7. Relatórios complementares de assistência social corroboram a gravidade do quadro, confirmando a recusa do paciente a tratamento ambulatorial e a incapacidade da família de prover cuidados adequados.

8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre dos laudos médicos apresentados e o perigo de dano consiste no risco iminente à vida e à integridade física do paciente e de terceiros.

9. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que a internação compulsória pode ser deferida em situações excepcionais, quando comprovada por laudo médico contemporâneo e diante da ineficácia de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de dependente químico depende de laudo médico circunstanciado que descreva os motivos que a justificam.

2. O documento subscrito por médico psiquiatra, contendo histórico clínico detalhado e recomendação expressa de internação, configura laudo idôneo para os fins da Lei nº 10.216/2001.

3. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a internação compulsória como medida excepcional e necessária à proteção da saúde e da vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 5º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009366-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.03.2023; TJDF, AGI 0714430-46.2020.8.07.0000, Rel.ª Des.ª Maria Ivatônia, j. 14.10.2020; TJES, AI 0002213-61.2018.8.08.0062, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
recorrente, do MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS e de FELIPE SANTOS CABRAL,
que deferiu a liminar para
“[...] para DETERMINAR aos requeridos que promovam, em 48 horas, a internação compulsória de FELIPE SANTOS CABRAL em clínica apropriada para o tratamento de sua patologia, perdurando tão somente pelo tempo necessário, aplicando-se, se for a hipótese, o prazo estabelecido na Lei 11.343/2006, art. 23-A, §5º, Inc. II (90 dias), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente a R$20.000,00 (vinte mil reais)”
.

Em suas razões (ID 12365746), o agravante, em resumo, aduz que (i) a Lei nº. 10.216/2001, em seu artigo 6º, preconiza que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, isto é, que indique os motivos aptos a justificarem a medida; e ii) o documento juntado ao ID 61663573 não é laudo médico e sim relatório da Assistência Social, não se prestando para os fins pretendidos pelo autor.

Assim, requereu não apenas a reforma da decisão impugnada, como também a atribuição de efeito suspensivo à presente insurgência recursal.

No ID 12394978, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 12731988), pugna pela manutenção da r. decisão objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 15842449, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Como se infere dos autos que tramitam em primeiro grau, consta da peça de ingresso que os genitores de
FELIPE
informam que ele possui um longo histórico de drogas desde os 11 (onze) anos de idade, o que obrigou, inclusive, a família a se mudar da antiga cidade que residiam.

Alegam, outrossim, que a família teme pela própria vida e pela vida de FELIPE. Esclarecem, ainda, que há diversos boletins de ocorrência lavrados em desfavor do filho na Delegacia do Município e que já tentaram conduzi-lo à equipe de saúde mental do Município na busca de solucionar seu vício em drogas, mas ele se nega a receber o tratamento.

Destarte, conforme alega, existe a recomendação de internação psiquiátrica em local apropriado, ante a necessidade urgente de uma intervenção médica especializada, capaz de prover, não apenas a segurança do mesmo, mas também a possibilidade de reabilitação e recuperação de sua saúde mental.

Basicamente diante de tais fatos, o órgão ministerial ajuizou a demanda na origem pugnando pela internação compulsória de
FELIPE SANTOS CABRAL
.

Nesse contexto, o magistrado de origem, após receber a inicial, proferiu a decisão recorrida, na qual reputou demonstrados os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos
:

“1 - Tem-se demanda proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS e FELIPE SANTOS CABRAL, alegando , em síntese, que FELIPE, é dependente químico, apresentando grave estado de saúde, razão pela qual pleiteia a sua internação compulsória.

2 – Junta documentos.

É o que há a relatar. DECIDO.

3 – O dever do Estado (genericamente considerado) no que tange a proteção da saúde, vem preconizado pelo art. 196 da Constituição da República.

4 – Para a hipótese dos autos, o art. 6º, Lei 10.216/01, estabelece que a internação psiquiátrica somente poderá ocorrer mediante laudo médico circunstanciado, caracterizando seus motivos. E, nesse contexto, o Laudo Médico (evento 61663573) informa a imprescindibilidade da internação de FELIPE, caracterizando, sob um juízo de cognição vertical sumário, a viabilidade do direito. O risco da demora, por seu turno, decorre dos inegáveis prejuízos advindos da situação acima narrada, potencializados por tratar-se de medida necessária à preservação da saúde, e da própria vida, do requerido.

5 – Ante ao exposto, impõe-se deferir o pedido liminar para DETERMINAR aos requeridos que promovam, em 48 horas, a internação compulsória de FELIPE SANTOS CABRAL em clínica apropriada para o tratamento de sua patologia, perdurando tão somente pelo tempo necessário, aplicando-se, se for a hipótese, o prazo estabelecido na Lei 11.343/2006, art. 23-A, §5º, Inc. II (90 dias), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Conforme adiantado, a meu ver, em sede de cognição não exauriente, as provas que instruem a peça de ingresso demonstram, de fato, a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado, o que enseja, lado outro, o indeferimento da pretensão recursal do Estado.

No que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese vertente, observo que foi juntado no ID 61663573, o Relatório elaborado pelo assistente social da Unidade de Referência em Saúde Mental de Domingos Martins, acompanhado do espelho da solicitação da internação tentada administrativamente, contendo a justificativa do médico solicitante - Dr. Rodolpho da Silva Vieira, explicitando a necessidade de internação diante do uso excessivo de drogas e da não aceitação do tratamento ambulatorial. Vejamos o teor da justificativa médica:

JUSTIFICATIVA DA INTERNAÇÃO

QUADRO CLÍNICO/PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS:

DR. RODOLPHO DA SILVA VIEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2024, UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL DE DOMINGOS MARTINS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE FELIPE SANTOS CABRAL, PORTADOR DO CPF 179.249.947.45, É USUÁRIO DE DROGA ILÍCITA (MACONHA, COCAÍNA E CRACK), TEM HISTÓRICO DE EPISÓDIOS DE AGITAÇÃO PSICOMOTORA CARACTERIZADOS POR HETEROAGRESSIVIDADE, SINTOMAS PSICÓTICOS E IRRITABILIDADE. HISTÓRICO DE EVENTO DE OVERDOSE COM COMPLICAÇÕES CARDÍACAS. NO ÚLTIMO EVENTO, APRESENTOU MAL-SÚBITO E TAQUIARRITMIA HÁ MAIS OU MENOS 01 SEMANA.

O PACIENTE, EM SEU ESTADO MENTAL ATUAL, ESTÁ COM SEU JUÍZO CRÍTICO COMPROMETIDO PELO VÍCIO. NÃO ACEITA ABORDAGEM AMBULATORIAL CLÍNICA LONGITUDINAL. NÃO ESTÁ ABERTO A TRATAMENTOS NESTE SERVIÇO, SEU COMPORTAMENTO PSICÓTICO E ERRÁTICO TEM COLOCADO EM RISCO SUA VIDA E A DE TERCEIROS.

DIANTE DO EXPOSTO, SOLICITO INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA A FIM DO PACIENTE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO PARA MELHORA DE SEU QUADRO ATUAL.

CID 1.F-149”

De uma análise acurada do referido documento, ao contrário do sustentado pelo agravante, denota-se que ele não é um mero relatório de assistência social. Trata-se de um "Espelho da Solicitação" de internação, assinado por médico, o qual contém um "Histórico Psiquiátrico" detalhado do paciente.

Nesse histórico, o profissional de medicina descreve o quadro de dependência química de Felipe Santos Cabral, com uso de múltiplas substâncias psicoativas desde a adolescência.

Relata, ainda, a ocorrência de episódios de agitação psicomotora, heteroagressividade, sintomas psicóticos, e o comprometimento do seu juízo crítico. O laudo aponta, também, histórico de overdose recente, com complicações cardíacas, e a recusa expressa do paciente em se submeter a tratamento ambulatorial.

Assim, a conclusão médica é a de que o paciente, em razão de seu comportamento psicótico e errático, coloca em risco a sua própria vida e a de terceiros.

Nesse sentido, por ser oportuno e relevante, cito parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Restou demonstrado nos autos de origem que Felipe, o paciente, possui um longo histórico do abuso de drogas que teria se iniciado ainda em tenra idade, o que afetou o seu comportamento de tal forma que sua família teme por sua vida.

Houve, inclusive, tentativas menos drásticas de fazer com o que o rapaz – que, aliás, mesmo nos dias atuais, tem apenas 21 (vinte e um) anos de idade e mesmo assim uma longa estrada no mundo do vício – tivesse tratamento para sua condição de dependente químico, porém sem sucesso ante sua recusa.

É inegável que a situação do paciente demanda cuidados especiais e urgentes.

[...]

Não foi ‘apenas’ a avaliação de um assistente social que verificou a necessidade de internação do paciente tanto para sua segurança quanto a de seus familiares, assim não cabendo qualquer alegação no sentido de que não há justificativa para a medida, por mais extrema que seja”.

Portanto, tendo o assistente social integrante da Unidade de Referência em Saúde Mental de Domingos Martins apresentado relatório minucioso acerca da situação clínica de FELIPE, devidamente acompanhado do Espelho de Solicitação Involuntária preenchido pelo médico assistente, contendo a justificativa para a internação, entendo, ao menos em sede superficial da via estreita do agravo de instrumento, ter restado justificada a necessidade e a excepcionalidade da medida.

Nesse mesmo sentido cito diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, há prova inequívoca capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança acerca da necessidade de internação, como entendeu o juízo de origem, cujos laudos médicos e sociais indicam a internação compulsória diante do quadro de esquizofrenia paranoide e alcoolismo, situação que coloca o paciente e sua família em perigo.
2. O laudo médico que fundamentou a decisão de internação compulsória indica que o paciente apresenta quadro compatível com transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de drogas e álcool, apresentando sintomas psicóticos diariamente sua vida e a de terceiros em risco. Apontou ainda que, diante do quadro descrito e da não adesão aos atendimentos ambulatoriais, há a necessidade de internação compulsória em clínica especializada com urgência. 3.
No mesmo sentido, corroborando as conclusões do laudo médico, o relatório técnico emitido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) concluiu que, diante do histórico do uso abusivo de entorpecentes, a não aceitação aos tratamentos propostos, o risco de vida do usuário, bem como a exposição ao risco da família e demais munícipes, a equipe tem ficado com as alternativas de intervenções limitadas, destacando a urgência de intervenção judicial. Além disso, foram juntados aos autos boletins de ocorrência que relatam fatos inerentes ao uso abusivo de drogas pelo paciente, assim como a impossibilidade de sua manutenção em ambiente hospitalar para tratamento
. 4. Dessa maneira, não obstante, o laudo médico não esteja datado, as demais provas dos autos, além de corroborar as respectivas conclusões, estão devidamente datadas e indicam a contemporaneidade daquele documento, hipótese que afasta a probabilidade do direito alegado pelo agravante.
5. Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado permitida é a relativização de tal requisito, especialmente pela ponderação dos valores em questão. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5009366-13.2022.8.08.0000, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, data 03/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Internação compulsória é regida pela Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Especificamente com relação a internação psiquiátrica, medida que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, por isto, o caráter excepcional, o que bem tratado e definido pela Lei em epígrafe. 2.
No caso e como muito bem definido pela decisão agravada, que contou com parecer do Ministério Público favorável ao deferimento da tutela de urgência, o RELATÓRIO MULTIDISCIPLINAR firmado por dois médicos psiquiatras, por uma assistente social e por um enfermeiro, profissionais de saúde lotados no Hospital de Base do Distrito Federal na unidade de psiquiatria, presta-se a comprovar o exigido pela Lei no que se refere a internação, bem enfatizado o fato de a família não dispor de condições de prestar os cuidados de que necessita o paciente. 3. Embora a internação compulsória seja medida extrema, eis que restringirá a liberdade do internado, a mesma pode ser procedida mediante a existência de elementos de prova robustos e que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar, em especial, quando houver laudo circunstanciado recente, como é o caso dos autos
(Acórdão 1214749, 07032849120198070016, Relator: GILBERTO Pereira DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág. : Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07144.30-46.2020.8.07.0000; Ac. 129.2248; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 14/10/2020; Publ. PJe 27/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LIMINAR DEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. 2. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ultima ratio, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. 3.
A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social, na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e sua condição clínica de dependência química grave. Devendo ser considerada, ainda, a conclusão a que chegara a assistente social quando da confecção do relatório social, no sentido de que, diante da gravidade do caso, a internação é necessária e urgente.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002213-61.2018.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 13:16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59274619092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.